Tribunal: TJPA
Processo: 0009849-55.2019.8.14.0069
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009849-55.2019.8.14.0069

APELANTE: JOSE PEREIRA VITOR FILHO, RAIMUNDO NONATO SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO EM FACE DO RÉU RAIMUNDO NONATO SILVA E SILVA. INVIABILIDADE. PROVAS CONTUNDENTES DA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES
JOSÉ PEREIRA VICTOR FILHO E RAIMUNDO NONATO SILVA E SILVA
. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. POSSIBILIDADE. RÉUS PRIMÁRIOS E DE BONS ANTECEDENTES. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE DE OFÍCIO EM FACE DOS RECORRENTES. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

1.
Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita.
Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de
tráfico de entorpecente
, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau em face do acusado
Raimundo Nonato Silva e Silva
.

2. Devidamente apurada as autorias do crime de corrupção ativa (art. 333
,
do Código Penal, respectivamente), não há falar em absolvição por negativa de autoria, unicamente porque os réus negaram a prática delituosa, tampouco por insuficiência de provas quando o conjunto probatório, de modo plausível e indene de dúvidas, revela a ocorrência fática da conduta delituosa.

3.
Viável a reforma da dosimetria da pena-base de ofício imposta aos recorrentes
José Pereira Vitor Filho e
Raimundo Nonato Silva E Silva
, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, apenas duas circunstâncias judiciais restaram valoradas negativamente em face dos recorrentes, devendo a pena base ser redimensionada para patamar próximo ao seu mínimo legal.

4. Os recorrentes fazem jus à aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, vez que são réus primários, tem bons antecedentes, não existe provas nos autos que se dediquem e nem fazem parte de nenhuma organização criminosa. Entretanto, levando em conta o montante do entorpecente apreendido, deve ser fixada a causa de diminuição de pena em 1/6 (um sexto).

5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO DECISÃO UNANIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, Acordam, os (excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE JOSÉ PEREIRA VITOR FILHO E DE OFÍCIO AO DO APELANTE RAIMUNDO NONATO SILVA E SILVA, APENAS PARA RECONHECER O TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FACE DOS RECORRENTES
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão de Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ........... a ............... dias do mês de ................ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacífico Lyra.

Belém, .... de ................... de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0009849-55.2019.8.14.0069

COMARCA DE ORIGEM: PACAJÁ/PA (VARA ÚNICA)

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: JOSÉ PEREIRA VICTOR FILHO E RAIMUNDO NONATO SILVA E SILVA (
Geraldo Melo da Silva - Advogado
)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISORA:
DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá /PA, que condenou os recorrentes às penas privativas de liberdade nos seguintes termos:

1. Recorrente
JOSÉ PEREIRA VICTOR FILHO
,
a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa pelos crimes de tráfico de entorpecente e corrupção ativa, respectivamente, em concurso material;

2. Apelante
RAIMUNDO NONATO SILVA E SILVA

a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa pelos crimes de tráfico de entorpecente e corrupção ativa, respectivamente, em concurso material.

Consta da exordial acusatória que:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que na madrugada do dia 29/11/2019, em zona rural desta Comarca, os acima denunciados, foram presos em flagrante delito por uma equipe da Polícia Militar local, em associação estável e permanente, quando transportavam aproximadamente 298 (duzentos e noventa e oito quilos) de substancia assemelhada à maconha no veículo automotor do tipo AMAROC pertencente ao denunciado JOSÉ PEREIRA VÍTOR FILHO, conforme auto de apreensão e Laudo provisório de droga (fis. 18/20 do IP).

Outrossim, na ocasião, após a constatação do fato delituoso, os denunciados ofereceram vantagem indevida consistente na promessa de dar a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e a caminhonete AMAROC para a equipe de polícia militar, como forma de pagamento de suborno, a fim de que os mesmos não efetuassem a prisão dos denunciados.

Conforme restou apurado no inquisitorial incluso, no dia 29/11/2019, por volta das 02:00hs, policiais militares lotados nesta Comarca estavam realizando rondas na Rodovia BR 230, km 325, Vila Bom Jardim, zona rural de Pacajá, quando avistaram o veículo do tipo AMAROC, cor branca, placa NSC 1249/Mococa/SP, momento em que a guarnição deu voz de parada para o veículo.

Apurou-se que, na ocasião dos fatos, a equipe policial realizou uma revista pessoal e documental nos denunciados, momento em que após a consulta junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão foi detectado que o denunciado RAIMUNDO NONATO SILVA E SILVA estava com um mandado de prisão oriundo da Comarca de Parauapebas/PA.

Consta que, logo após a consulta junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, a guarnição começou a fazer revista no veículo, momento em que foi encontrado na carroceira do mesmo 11 sacos de fibras contendo vários tabletes prensados de substâncias esverdeadas, vulgarmente conhecidas por "Maconha".

Apurou-se ainda que, no momento em que foi constatado os fatos delituosos dos denunciados, os mesmos para se ver livre da atuação policial, ofereceram a vantagem indevida consistente na promessa de dar a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e a caminhonete AMAROC para a equipe de policia milita. como forma de pagamento de suborno, a fim •^e que os mesmos não efetuassem a prisão dos denunciados, razão pelo qual foi dada voz de prisão em flagrante aos mesmos, tendo sido a ocorrência conduzida até a delegacia de polícia, onde foi lavrado o respectivo auto de prisão em flagrante delito.

No que concerne à prova da materialidade delitiva e aos indícios de autoria no caso versado nestes autos, verifica-se haver lastro probatório a corroborá-los, posto que a autoridade policial procedeu à apreensão da droga encontrada dentro do veículo do tipo AMAROC, pertencente ao denunciado JOSÉ PEREIRA VÍTOR FILHO, assim como colheu depoimentos de testemunhas que afirmaram que os denunciados na ocasião dos fatos foram presos em flagrante delito quando transportavam aproximadamente 298 (duzentos e noventa e oito quilos) kg de drogas, vulgarmente conhecida como maconha, bem como, narraram que os denunciados, para se ver livre da atuação policial ofereceram a vantagem indevida consistente na promessa de dar a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e a caminhonete AMAROC para a equipe de polícia milita, como forma de pagamento de suborno, a fim de que os mesmos não efetuassem a prisão dos denunciados.

Desse modo, conforme o acima narrado, os elementos de prova constantes dos autos estão a indicar terem os denunciados praticado, em concurso material (art. 69, do CPB), os crimes de: Associação para o Tráfico, Tráfico Ilícito de Drogas e Corrupção Ativa, delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 333, do CPB. (...).

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelas práticas delitivas prevista no art. 33, caput, e 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 333, do Código Penal.

Após regular instrução, adveio sentença julgando parcialmente procedente a denúncia para condenar os acusados
José Pereira Victor Filho e Raimundo Nonato Silva e Silva
, pelos delitos tipificados no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e pelo crime previsto no art. 333, do Código Penal, mas os absolvendo pela acusação da prática do crime de associação para o tráfico de entorpecentes.

Inconformada com a sentença prolatada, a defesa dos réus
José Pereira Victor Filho e Raimundo Nonato Silva E Silva
interpôs recurso de apelação (ID 6983747 e 6983748, fls. 221 e 226), respectivamente, na forma dos artigos 593, I e 600. $4°. ambos do Código de Processo Penal.

À fl. 256 do PJe. determinei às partes que apresentassem suas razões e contrarrazões. respectivamente, após cumpridas, ao
custos legis
para exame e parecer.

Nas razões apresentadas em prol do recorrente
José Pereira Victor Filho
, a defesa pleiteia:

1. Pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4°, do art. 33 da Lei de Entorpecente e,

5. Pela absolvição da acusação pela suposta prática do crime de corrupção ativa, previsto no art. 333, do Código Penal.

Por sua vez o acusado
Raimundo Nonato Silva e Silva
em suas razões de apelação, requer:

1. A absolvição do recorrente pela acusação da prática do crime de tráfico de entorpecente em face da ausência de
animus necandi
na prática do referido ato criminoso, uma vez que apenas fora contratado por seu tio para dirigir o veículo, sem saber que este transportava drogas escondida.

2. Seja absolvido pela prática delitiva de corrupção ativa ante a falta de provas para uma condenação, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se manifestou pelo total improvimento dos recursos interpostos. (fls. 277/287)

O Procurador de Cláudio Bezerra de Melo se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pelo recorrente
José Pereira Victor Filho
apenas para reconhecer o tráfico privilegiado. Já em relação ao apelante
Raimundo Nonato Silva da Silva
, o
custos legis
se manifestou pelo não provimento de seu recurso.

É o relatório. À revisão.

Belém, .... de ............... de 2023.

DES
.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

O recurso do apelante preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.

1.
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES
JOSÉ PEREIRA VICTOR FILHO E RAIMUNDO NONATO SILVA E SILVA
EM FACE DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA

Relativamente a absolvição dos apelantes, ante a absoluta falta de provas para uma condenação em face do crime de corrupção ativa, anoto que razão não lhes assiste, conforme passo a analisar.

Embora os apelantes sustentem a tese de absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas, pois em ambos os interrogatórios negaram a prática delitiva, alegando que não ofereceram qualquer quantia em dinheiro aos militares para libertá-los, verifico que tais afirmações encontram-se completamente dissociadas do corpo probante produzido nos autos, o qual se viu agasalhado, durante a instrução criminal, pela devida observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Com efeito, a autoria e materialidade do delito de corrupção ativa está devidamente comprovada a partir do Auto de Prisão em Flagrante, laudo definitivo e da apreensão do entorpecente encontrado no veículo Amarok, de propriedade de José Pereira, bem como através de toda a prova oral colhida tanto na fase inquisitorial, como judicial.

Assim, tenho que as declarações prestadas em sede policial, como em juízo pelos policiais, são firmes e coesas no sentido de apontar os apelantes como os autores do crime de corrupção ativa, conforme verifico das mídias gravadas apensa aos autos, onde as testemunhas
Fabiano Correia Martins, Messias da Cruz Gaia e Marcos Henrique Ramos França
são unânimes em afirmar que os recorrentes ofereceram a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e mais o veículo Amarok, desde que liberassem os apelante e a droga encontrada no veículo.

Como se vê, a alegação de insuficiência probatória não merece prosperar, ante a existência das provas testemunhais citadas, especialmente das testemunhas arroladas pela acusação, não havendo nos autos nada que ponha em dúvida a idoneidade de suas afirmações.

Dessa forma, constam nos autos provas inequívocas da autoria e da materialidade da prática do crime de corrupção ativa aos réus, consubstanciadas nos concretos depoimentos prestados em juízo.

A par disso, ressalto que a defesa não trouxe nada de substancial que contrarie a harmonia da tese acusatória.

Observa-se, portanto, que a tese defensiva esbarra nos elementos contidos nos autos, de inquestionável relevância e valor probatório para consubstanciar a manutenção do édito condenatório.

Nesse sentido, cito trecho de decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

(...)

1. Mantêm-se a condenação do apelante pelos crimes de tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo e corrupção ativa, quando comprovadas a materialidade e autoria dos delitos, em face dos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, harmônicos e coesos, corroborados pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, bem como a forma como estavam acondicionadas e pela apreensão da munição e da arma de fogo, sendo que os policiais foram uníssonos em dizer que o apelante ofereceu entregar essa arma aos policiais em troca de sua liberdade.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão n. 1036466, 20160110660610APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/08/2017, Publicado no DJE: 09/08/2017. Pág.: 162/175)

Ainda que assim não fosse, in casu, constata-se que o Juízo Singular, ao proferir a sentença, após proceder ao cotejo do contexto probatório, formou seu livre convencimento, concluindo pela existência de autoria e materialidade assestadas aos recorrentes, fundamentando o édito repressivo no depoimento dos policiais - que assume total relevância nos delitos cometidos na clandestinidade -, como se observa da decisão exarada.

Cumpre inferir, por oportuno, que embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido, no caso os policiais, representando o Estado Administrador/sujeito passivo do crime, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento, conforme se verifica ter ocorrido na hipótese.

Resta, portanto, improcedente o pleito de absolvição, já que demonstrado que as provas existentes formam um conjunto probatório firme e coeso, suficientes para a demonstração da ocorrência do fato criminoso exatamente como descrito pelo juízo sentenciante, cuja decisão resulta imune de reforma.

2.
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO
RAIMUNDO NONATO SILVA E SILVA
EM FACE DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

Em que pese os argumentos do recorrente (negativa de autoria), a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecente restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e pelo Laudo definitivo acostado no Inquérito Policial em anexo, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o acusado Raimundo Nonato foi preso juntamente com José Pereira quando trafegava em uma Amarok sentido Vila Bom Jardim para a sede do município de Pacajá, ocasião que fora encontrada no veículo cerca de 298 KG da substância conhecida vulgarmente por maconha.

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelas declarações dos policiais militares Fabiano Correia Martins, Messias da Cruz Gaia e Marcos Henrique Ramos França, que participaram da prisão dos acusados José Pereira e Raimundo Nonato.

Ao prestar suas declarações em sede de inquérito policial (fls. 305/306), a testemunha Fabiano Correia Martins, relatou:

*(...)

Que é cabo da Polícia Militar; Que estava de trabalho fazendo rondas em via pública, na Rodovia Transamazônica Vila Bom Jardim, Centro, quando por volta das 02horas da manhã de hoje, dia 29/11/2019, abordou uma caminhonete em atitude suspeita; Que durante a consulta do veículo e dos ocupantes, foi verificado que um deles, o nacional RAIMUNDO NONATO SILVA E SILVA, filho de Francisco Machado Silva e de Maria das Dores Silva estava com um mandado de prisão em aberto decretado pela Comarca de Parauapebas; Que diante disso pediu reforço a guarnição da Polícia de Pacajá e em seguida se deslocou da Vila Bom Jardim com os envolvidos até Pacajá, onde foi feita uma revista completa na caminhonete tipo Amarok, de cor branca, placa NSC 1249, chassi nº WV1DD42H0DA030332 e na carroceria foi encontrada 256 tabletes de ervas prensada em sacos plásticos, cerca de 298,100 KG da substância vulgarmente conhecida como MACONHA; Que após encontrada a droga, os nacionais Raimundo Nonato Silva e Sila e José Pereira Victor Filho, ofereceram R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e a caminhonete para que eles fossem liberados juntamente com as drogas; Aduz o condutor que durante a abordagem JOSÉ PEREIRA o “VITOR”, disse que havia sido contratado para pegar a droga na cidade de Santarém e levar até Fortaleza no Ceará, porém, assim que que estava de posse da droga, ele decidiu dividir a droga em duas partes, sendo que botou uma peque quantidade em um micro-ônibus e ficou com a maior parte consigo e que assim que despachou a droga no micro-ônibus ele avisou a polícia militar de Medicilândia de que um micro-ônibus estava transportando drogas a fim de que este fosse preso, como de fato foi e de forma ele avisou o seu patrão que toda a droga tinha sido apreendida, pois agindo assim ele ficaria com o restante da droga e roubando o próprio patrão; Aduz o condutor, que quando indagou sobre a origem da droga, os mesmos responderam que ela tinha vindo do Paraguai e que iria para a cidade de Fortaleza no Ceará; QUE, de posse da materialidade do crime o apresentante deu voz de prisão aos criminosos e posteriormente apresentado nesta unidade policial para lavratura dos procedimentos cabíveis. (...).

Em sede de instrução criminal, a testemunha ao norte nominada, confirmou suas declarações feitas em sede de inquérito policial.

Da mesma forma foram as declarações das testemunhas Messias da Cruz Gaia e Marcos Henrique Ramos França em sede de Inquérito Policial e na instrução criminal, quando corroboraram o depoimento prestado pela testemunha ao norte, afirmando que estavam em ronda de rotina quando encontraram o apelante Raimundo Nonato acompanhado do acusado José Pereira, relatando minuciosamente como ocorreu a prisão e a apreensão do entorpecente escondido no veículo Amarok de propriedade de José Pereira.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito do depoimento dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime de tráfico de entorpecente descrito nos autos. No mais, as declarações de policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. Aliás, os policiais sequer conheciam o recorrente, haja vista que este somente foi identificado e preso após os policiais realizarem a revista minuciosa no veículo Amarok, de propriedade do acusado José Pereira.

Assim, não há que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pelo delito de tráfico de entorpecente.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão da acusada é meio de prova idóneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus. 4. Recurso conhecido e improvido, porém, de oficio, em observância ao sistema trifásico na pena pecuniária, estabeleço a pena de multa base em 20 (vinte) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante ausência de circunstâncias e causas a serem levadas em consideração, bem como o valor do dia-multa em 1/30 (hum trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como o regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal.

(2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10).

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelo recorrente.

Leia-se jurisprudência a respeito deste tema

(...)

2. As condições do flagrante - local e o tipo de acondicionamento da

droga - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico

de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei n° 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7-Apelação provida em parte.

(Acórdão n.1175114, 20180110222742APR. Relator: JAIR SOARES Revisor: MARIA IVATONIA, 2ª TURMA CRIMINAL. Data de Julgamento:30/05/2019. Publicado no DJE: 03/08/2019. Pag.: 918/935).

3.
DO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO $4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS EM PROL DO ACUSADO

JOSÉ PEREIRA VITOR FILHO
,
E DE OFÍCIO EM FACE DO APELANTE

RAIMUNDO NONATO SILVA E SILVA.

Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o condenado deve ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda, caso cabível, ser reduzida de 1/6 a 2/3.

No tocante à causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, anoto que razão assiste à defesa, conforme passo a analisar.

Sobre esse benefício, Renato Brasileiro em sua Obra Legislação criminal Especial Comentada, Volume único, 5ª Edição, São Paulo, Juspodivm, 2017. P. 1024, leciona que
"
a criação da minorante tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a lhe propiciar uma oportunidade mais rápida de ressocialização
".

Embora reconheça que a relativa quantidade de drogas apreendida, por vezes, possa ser utilizada como indicativo de dedicação à prática criminosa, na hipótese dos autos, entendo que a quantidade do entorpecente apreendido na guarda dos acusados
José Pereira e Raimundo Nonato
, não configura, por si só, a habitualidade do tráfico ou a dedicação a atividades criminosas, tornando, no caso vertente, possível a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, considerando se tratar de réu primário e de bons antecedentes, conforme determinado na dosimetria da pena pelo magistrado de primeiro grau.

Nesse contexto, o Juízo singular negou o direito à aplicação do tráfico privilegiado, ao argumento de que
“No presente caso, não deve ser aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), pois os agentes não comprovaram que não se dedicam a atividade criminosa, principalmente porque foram pegos com elevadíssima quantidade de entorpecente capaz de abastecer uma região do Estado”
.

Por outro lado, entendo que a quantidade de maconha apreendida na guarda do recorrente (398 kg), é fundamento idôneo para a aplicação da causa de diminuição da pena em patamar diverso do grau máximo, conforme ao norte mencionado, pois tal assertiva fora utilizada na primeira fase para valorar negativamente a circunstância da culpabilidade, não podendo vir a usá-la na terceira fase para negar aos recorrentes o privilégio previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006.

Assim, tratando-se de réus primários, com bons antecedentes, não ficou comprovado que se dedica às atividades criminosas e nem integra organização criminosa e sendo a maioria das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal favoráveis, bem como a quantidade de droga apreendida, isoladamente, não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, entendo que os recorrentes fazem jus à causa de diminuição prevista na referida lei.

Cito trecho de decisão do Superior Tribunal de Justiça que se coaduna com o entendimento:

“(...)

1. Embora, por vezes, a expressiva quantidade de drogas apreendida, possa ser utilizada como indicativo de dedicação à prática criminosa, na hipótese, a quantidade de maconha encontrada em poder do acusado, 593,41g (quinhentos e noventa e três, vírgula quarenta e uma gramas), não configura, por si só, a habitualidade do tráfico ou a dedicação a atividades criminosas, tornando possível a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

(...)

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Acórdão n° 1162145, 20170110472023APR, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/02/2019, Publicado no DJE: 04/04/2019. Pág.: 189/210).

Ressalto, por último, que não são os recorrentes que precisam provar que não se dedicam a atividade criminosa ou participam de organização criminosa, como consignou o magistrado de primeiro grau, mas sim a acusação, no caso o representante ministerial, que deveria comprovar a efetiva participação dos apelantes em organização criminosa ou que se dedicam ao crime, o que não foi o caso dos autos, pois, em nenhum momento da instrução criminal, a acusação fez qualquer prova a esse respeito.

4.
DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DA PENA-BASE EM FACE DOS APELANTES JOSÉ PEREIRA VITOR FILHO E DE RAIMUNDO NONATO SILVA E SILVA EM FACE DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES

A dosimetria da pena-base realizada pelo magistrado ficou assim redigida:

DOSIMETERIA DO ACUSADO
JOSÉ PEREIRA VITOR FILHO

(...)

Para o crime do art. 33 da Lei 11.343/06, analisando as circunstâncias do art. 59 do CPB, observo que
a

culpabilidade
do réu é grave, na medida em que trazia consigo para entregar a um terceiro altíssima quantia de entorpecente (aproximadamente 298 quilos de maconha), mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio.
O réu é primário
. Sua
conduta social e personalidade
não foram aferidas no curso da instrução.
Os

motivos do crime
lhes são desfavoráveis, pois realizava o transporte com o objetivo de angariar dinheiro e arregimentar diversos usuários que passam a viver sob o domínio de substância entorpecente.
As circunstâncias
também tendem contra o réu, posto que tentou camuflar a droga transportando também latinhas de cerveja para disfarçar o cheiro da substância e enganar a fiscalização.
As consequências
não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver uma profunda instabilidade e insegurança, pois o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar.
O comportamento da vítima
, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a reprimenda em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no mínimo legal.

(...)

Verifico que a dosimetria da pena-base em face do apelante
Raimundo Nonato Silva e Silva
, fora exatamente igual a do recorrente
José Pereira Victor Filho
, bem como a reprimenda corporal e a fixação dos dias-multa.

Diante disso, com base nesse precedente, passo à análise das referidas circunstâncias valoradas negativamente em face do recorrente
José Pereira Victor Filho
, atento às provas produzidas

O magistrado ao analisar a
culpabilidade
do recorrente, argumenta que “
é grave, na medida em que trazia consigo para entregar a um terceiro altíssima quantia de entorpecente (aproximadamente 298 quilos de maconha), mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio
”

Tendo em vista que a quantidade da droga já foi valorada na terceira fase para modular a fração da redução de pena, passo a ressignificar o vetor culpabilidade apresentado pelo magistrado
a quo
. Isso porque tal circunstância encontra-se presente ainda que sob outros fundamentos.

No caso em tela verificamos, conforme relato das testemunhas que a droga vinha atravessando outros municípios, observando ainda que os indivíduos criaram artifício para enganar as policias de Medicilândia e Uruará para poderem passar com a carga cheia de entorpecente, o que ocorreu, uma vez que as referidas polícias se concentraram no artifício utilizado e a droga só foi apreendida em Pacajá. Portanto não há dúvidas de que tal artimanha empregada possui um desvalor social grande uma vez que obsta a efetiva atuação dos Órgãos de Segurança Pública, razão pela qual mantenho o vetor culpabilidade.

Outro vetor valorado negativamente diz respeito aos
motivos
, que entendo merecerem reforma, uma vez que nas razões do juízo primevo, tal vetor deveria ser verificado ante o objetivo de angariar dinheiro e arregimentar diversos usuários para passarem a viver sob o domínio de substância entorpecente.

Neste viés, observa-se que nossa jurisprudência vem se posicionando pela exclusão de tal vetor com base na ideia de obter lucro, uma vez que o mesmo já seria punido pela própria tipicidade. Já com relação ao fato de angariar usuários, não há elementos que comprovem que os indivíduos tinham o propósito de comercializar a droga, sendo inclusive apontado pelos mesmos e pelos policiais como transportadores.

Por esta razão afasto o vetor motivo, por considera-lo neutro.

Em relação às
circunstâncias do crime
, tenho que sua valoração deve ser negativa em consonância com as fundamentações do juízo
a quo
. De fato, os indivíduos, no intuito de passarem com a carga cheia de entorpecentes, saíram pela madrugada, camuflando a droga com a utilização de latas de cerveja e pneus, tanto que no primeiro momento os policiais deram passagem aos apelantes e somente depois de verificarem que um deles possui mandado de prisão em aberto, foi que suspeitou de algo e fez a busca minuciosa no veículo. Desta feita entendo presentes o vetor negativo das circunstâncias.

No caso das
consequências do crime
, temos que elas
são os desdobramentos derivados da conduta do agente, que transcendem o resultado típico, evidenciando maior dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora
. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que se revela insuficiente a motivar a exasperação das penas-bases, a título de
consequências do crime
, a menção à "disseminação das drogas na sociedade", porquanto tal elemento é genérico e se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes aos tipos penais em análise
.
(
STJ - HC: 698362 RO 2021/0319586-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Por esta razão e por não existir fundamentação concreta quanto as consequência do delito em questão, tenho por valorá-la neutra.

Destarte, por toda fundamentação acima exposta, se pode observar que subsiste duas das quatro circunstâncias judiciais consideradas pelo juízo de piso desfavoráveis ao apelante. Logo, merece ser reformada a pena-base para 06 anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes, mas presente a atenuante da confissão, razão pela qual diminuo esta em 01 (um) ano e dois meses, ficando a reprimenda corporal em 05 (cinco) anos, 06 meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, mantendo-a temporariamente neste patamar.

O recorrente faz jus à causa de diminuição de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, haja vista que é réu primário, tem bons antecedentes e não ficou comprovado que se dedique a atividades criminosas.

In casu, todavia, a grande quantidade do entorpecente (298 KG) tampouco autoriza a incidência da minorante em seu grau máximo, de 2/3 (dois terços), revelando-se suficiente e proporcional, no caso vertente, a redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto),
ficando a pena em 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 462 (quatrocentos e sessenta e dois) dias multa, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento de pena
.

Verifico que o apelante fora condenado a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa pelo delito de corrupção ativa, e, tendo em vista o concurso material de crimes, realizo a somatória das reprimendas aplicadas, totalizando 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão, e pagamento de 532 (quinhentos e trinta e dois) dias-multa.

O recorrente deverá iniciar a reprimenda corporal pelo crime de tráfico de entorpecente no regime fechado, conforme previsão legal prevista no art. 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença aplicados pelo magistrado de primeiro grau.

Passo à dosimetria da pena-base em face do recorrente
Raimundo Nonato Silva e Silva
, passo à sua análise.

O magistrado ao analisar a
culpabilidade
do recorrente, argumenta que “
é grave, na medida em que trazia consigo para entregar a um terceiro altíssima quantia de entorpecente (aproximadamente 298 quilos de maconha), mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio
”

De igual modo ao que fora verificado em relação ao apelante José Pereira Victor Filho, tendo em vista que a quantidade da droga já foi valorada na terceira fase para modular a fração da redução de pena, passo a ressignificar o vetor culpabilidade apresentado pelo magistrado
a quo
do mesmo modo que fiz em relação ao primeiro apleante. Isso porque tal circunstância encontra-se presente ainda que sob outros fundamentos.

Com os mesmos fundamentos, em consonância com o relato das testemunhas que a droga vinha atravessando outros municípios, observando ainda que os indivíduos criaram artifício para enganar as polícias de Medicilândia e Uruará para poderem passar com a carga cheia de entorpecente, o que ocorreu, uma vez que as referidas polícias se concentraram no artifício utilizado e a droga só foi apreendida em Pacajá é que entendo, que em virtude de que tal artimanha empregada, a mesma possui um desvalor social grande uma vez que obsta a efetiva atuação dos Órgãos de Segurança Pública, razão pela qual mantenho o vetor culpabilidade.

De igual modo, valoro neutro o vetor motivo, pois não há em relação a este apelante qualquer fundamentação idônea a ensejar a aplicação de tal circunstância, que já não esteja no tipo penal.

Repiso que nossa jurisprudência vem se posicionando pela exclusão de tal vetor com base na ideia de obter lucro, uma vez que o mesmo já seria punido pela própria tipicidade. Já com relação ao fato de angariar usuários, não há elementos que comprovem que os indivíduos tinham o propósito de comercializar a droga, sendo inclusive apontado pelos mesmos e pelos policiais como transportadores.

Por esta razão afasto o vetor motivo, por considerá-lo neutro.

Em relação às
circunstâncias do crime
, tenho, igualmente, que sua valoração deve ser negativa em consonância com as fundamentações do juízo
a quo
. De fato, os indivíduos, no intuito de passarem com a carga cheia de entorpecentes, saíram pela madrugada, camuflando a droga com a utilização de latas de cerveja e pneus, tanto que no primeiro momento os policiais deram passagem aos apelantes e somente depois de verificarem que um deles possui mandado de prisão em aberto, foi que suspeitou de algo e fez a busca minuciosa no veículo. Desta feita entendo presentes o vetor negativo das circunstâncias.

No caso das
consequências do crime
, temos que elas
são os desdobramentos derivados da conduta do agente, que transcendem o resultado típico, evidenciando maior dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora
. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que se revela insuficiente a motivar a exasperação das penas-bases, a título de
consequências do crime
, a menção à "disseminação das drogas na sociedade", porquanto tal elemento é genérico e se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes aos tipos penais em análise
.
(
STJ - HC: 698362 RO 2021/0319586-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Por esta razão e por não existir fundamentação concreta quanto as consequências do delito em questão, tenho por valorá-la neutra.

Destarte, por toda fundamentação acima exposta, se pode observar que subsiste duas das quatro circunstâncias judiciais consideradas pelo juízo de piso desfavoráveis ao apelante. Logo, merece ser reformada a pena-base para 06 anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, pelo que mantenho a reprimenda corporal temporariamente neste patamar.

O recorrente faz jus à causa de diminuição de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, haja vista que é réu primário, tem bons antecedentes e não ficou comprovado que se dedique a atividades criminosas.

In casu, todavia, a grande quantidade do entorpecente (298 KG) tampouco autoriza a incidência da minorante em seu grau máximo, de 2/3 (dois terços), revelando-se suficiente e proporcional, no caso vertente, a redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto),
ficando a pena em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento de pena
.

Verifico que o apelante fora condenado a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo delito de corrupção ativa, e, tendo em vista o concurso material de crimes, realizo a somatória das reprimendas aplicadas, totalizando 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 625
(seiscentos e vinte e cinco)
dias-multa.

O recorrente deverá iniciar a reprimenda corporal pelo crime de tráfico de entorpecente no regime fechado, conforme previsão legal prevista no art. 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença aplicados pelo magistrado de primeiro grau.

Por todo o exposto, conheço dos recursos e lhe dou parcial provimento para reconhecer o tráfico privilegiado em face do acusado José Pereira Vitor Filho, e de ofício, aplicar o privilégio em prol do apelante Raimundo Nonato Silva e Silva, bem como redimensionar a pena-base de ofício em face do apelantes José e Raimundo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, .... de ................... de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 03/05/2023